Tribunal: TJES
Processo: 5010490-94.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5010490-94.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONATHAN STORQUE FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA.
VIA IMPRÓPRIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA
E GRAVIDADE CONCRETA
. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
O
RDEM DENEGADA.

1. O exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal, como a negativa de autoria, não é permitido pela via estreita do
Habeas Corpus
, pois depende de dilação probatória, incompatível com o rito célere da ação constitucional.

2. Não acarreta constrangimento ilegal a manutenção da custódia cautelar fundada na presença de elementos concretos indicando a necessidade da manutenção da medida extrema como forma de garantia da ordem pública, mormente pelo risco concreto de reiteração delitiva e gravidade concreta da conduta, quando as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes.

3. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva do agente.

4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010490-94.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JHONATHAN STORQUE FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: SERGIO SEVERIANO RODEX - ES22774-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JHONATHAN STORQUE FERREIRA
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES.

Inicialmente, o impetrante tece alegações sobre circunstâncias concretas do caso, expondo que os elementos até agora coligidos ao processo são insuficientes para imputar ao paciente o delito citado.

Alega que a decisão que manteve a medida extrema está destituída de fundamentação idônea. Aduz que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Adverte a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do CPP.

Salienta que o paciente possui condições subjetivas favoráveis à revogação da sua prisão.

Nesses termos, requer a revogação da prisão preventiva, ainda que com eventual aplicação de medidas cautelares diversas, e expedição do correspondente alvará de soltura.

Consta dos autos que a guarnição policial recebeu denúncia na qual uma mulher, identificada como Maria Luísa, traria entorpecentes para comercializar em Barra de São Francisco/ES. Foi realizada operação nos locais de embarque e desembarques de ônibus, onde uma mulher, com as características de Maria Luísa aguardava sentada em um banco no local. Os militares aguardaram e em determinado momento, o paciente chegou em uma motocicleta para buscar Maria Luísa. Em seguida, eles foram abordados, e com Maria Luísa foram encontradas 50 gramas de substância análoga a haxixe, 10 gramas de substância análoga a maconha e 100mls de um líquido conhecido como “black lança”.

Pois bem.

Analisando detidamente o feito, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal.

De início, cabe salientar que o exame de teses relativas ao mérito da ação penal, como a negativa de autoria, não é permitido pela via estreita do
habeas corpus
, pois depende de dilação probatória, incompatível com o rito célere desta ação constitucional.

Lado outro, quanto aos requisitos da custódia preventiva, verifico que a decisão de primeira instância, responsável pela manutenção da medida acautelatória, encontra-se devidamente fundamentada.

Com efeito, observa-se que os fatos imputados ao paciente são graves, para além da gravidade inerente à espécie, frente aos indícios de comercialização de entorpecentes, após abordagem pela Polícia, que apreendeu na posse do paciente e de sua comparsa
50 (cinquenta) gramas de substância similar a Haxixe, 10 (dez) gramas de substância similar à maconha e 01 frasco contendo 100 (cem) mililitros da droga conhecida por “black lança”
, conforme auto de apreensão contido no Id. 5972673.

Como se não fosse o bastante, na oportunidade, o douto juízo
a quo
ressaltou que o paciente “
possui registros criminais recentes pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, estando respondendo pelo inquérito policial n° 0000903-12.2023.8.08.0008 e pela ação penal n° 0000746-10.2021.8.08.0008. Além disso, respondeu, quando menor de idade, por representações pela prática de atos infracionais (certidão – fls. 39/42), inclusive por crime análogo ao tráfico de drogas
”. Tudo isso denota o risco de reiteração delitiva, a evidenciar a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública.

Preenchidos estão os requisitos objetivos à manutenção da constrição cautelar, uma vez que o paciente se vê denunciado pela prática de crime (tráfico de drogas) cuja pena privativa de liberdade máxima cominada excede 04 (quatro anos), nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Outrossim, a meu sentir, as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, diante do contexto ora descrito, não se mostram suficientes para garantir a ordem pública, sendo imperiosa, portanto, a manutenção da prisão preventiva, devidamente justificada com base nas hipóteses elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No que tange às condições pessoais favoráveis do investigado, cumpre registrar que não é bastante para elidir a custódia cautelar, quando presentes outros elementos que a recomendam, como na hipótese.

Dessa forma, não vislumbro ilegalidade passível de correção pela via do remédio heroico.

Diante todo o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.